Tribunal: TJDFT
Processo: 0709229-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709229-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIZ FELLIPE SILVA ARAUJO IMPETRANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Guilherme de Morais Faleiro, em favor de Luis Fellipe Silva Araújo, contra a decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700326-12.2021.8.07.0001 da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 24482909, p. 63/64). O pedido de liminar foi indeferido (ID 24512212). Por meio da petição de ID 24775973, o impetrante formulou novo pedido de liminar, indeferido pela decisão de ID 24797479. As informações, embora dispensadas pela decisão de ID 24797479, foram prestadas em 14/04/2021 (ID 24824535). Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça para parecer em 14/04/2021 (ID 24827929). Nesta data, o advogado impetrante peticionou (ID 24994956), a fim de “novamente aditar a inicial”. Alega que a decisão que reavaliou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal por não ter apresentado fundamentação. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e para o início da instrução criminal, nos termos do artigo 54, inciso III, e artigo 56, § 2o, ambos da Lei no 11.343/2006. Considerando que a autoridade impetrada apresentou informações noticiando a fase atual dos autos na origem e que ainda não foi ofertado o parecer da douta Procuradoria de Justiça neste habeas corpus, recebo a petição de ID 24994956, que aditou a petição inicial. Aguarde-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator